Tribunal: TCU
Processo: 032.683/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11506/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 032.683/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adilson Goncalves de Matos (XXX.610.016-XX); Alan Kardek da Silva (XXX.805.676-XX); Alexandre de Abreu e Carvalho (XXX.848.086-XX); Alisson Teixeira Dutra (XXX.607.226-XX); Breno Douglas Freitas Ferreira (XXX.327.066-XX); Evandro de Souza (XXX.096.756-XX); Lucio Rafael de Paula Oliveira (XXX.582.016-XX); Marcelo Benicio Penna (XXX.615.926-XX); Samuel Rocha (XXX.817.456-XX); Welbert Magno Silva (XXX.870.176-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.